Tribunal: TJDFT
Processo: 0713507-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE EXTRATO PORMENORIZADO. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 389/2015 DA ANS. ART. 6o, III E IV, DO CDC. APLICAÇÃO AO TEMPO DO REAJUSTE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA, AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
1. Segundo a Resolução Normativa no 389/2015 da ANS, aplicável à época dos fatos, a operadora do plano de saúde deve disponibilizar ao contratante extrato pormenorizado contendo os itens considerados para o cálculo do reajuste, o qual deve ser apresentado com o mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência da data prevista para a aplicação do reajuste.
2. Essas previsões se devem ao fato de que, na hipótese de plano coletivo empresarial, os reajustes podem ser negociados entre as partes, sem interferência da agência reguladora. Além disso, o prazo mínimo se presta a permitir que a contratante busque outro plano de saúde, caso não concorde com o reajuste proposto.
3. No caso dos autos, a operadora não observou o prazo necessário, tampouco apresentou extrato pormenorizado que amparasse o reajuste indicado, razão pela qual deve ser julgada procedente a consignação em pagamento e ser declarada extinta a obrigação referente ao valor depositado.
4. Apelação cível CONHECIDA e IMPROVIDA.